Tribunal: STF
Processo: ARE 1413465
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DE DECISÃO INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTO ACOSTADO NÃO DEMONSTRA HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO SUPERIOR AO CRITÉRIO ADOTADO PELO STJ.



     - Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo apelante SÉRGIO DE PAULA, em face da UNIÃO FEDERAL, tendo por objeto a decisão do Evento 2/TRF, que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça, e determinou o recolhimento das custas processuais.



    - A gratuidade de justiça é deferida quando demonstrada a incapacidade financeira da requerente, devendo o magistrado fazer esta avaliação, baseando-se nos documentos acostados aos autos, e seguindo orientação jurisprudencial.



    - In casu, o pedido de gratuidade já restou apreciado e indeferido do pela primeira instância, que com base em documentos acostados aos autos, entendeu que o requerente não comprovou a condição de hipossuficiência financeira, não cabendo nesta fase processual, apreciar a alegada omissão na referida decisão.



    - Destarte, conforme já destacado na decisão agravada. “ (...) Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de duas fontes diversas (previdências oficial e privada).”.



    - Assim sendo, a meu juízo, os argumentos alinhados no recurso, em nada abalam o teor da decisão objurgada, não se vislumbrando motivos para o exercício do juízo de retratação, nem para que se reforme o decisum, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos, reafirmando que “ O documento acostado no evento 1, CHEC5/JFRJ demonstra que os rendimentos líquidos do apelante não condizem com sua alegação de hipossuficiência, ou seja, comprovam rendimento mensal superior ao critério objetivo da faixa de isenção do imposto de renda, adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, de aproximadamente três salários mínimos..”, o que conduz ao inacolhimento da irresignação.



     - Recurso desprovido.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente